Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-35.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Por força da aplicação do princípio da fungibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a revogação de remissão concedida na fase pré-processual. Precedentes deste TJDFT. O descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas aplicadas na remissão, como forma de exclusão do processo, autoriza a revogação do benefício e o prosseguimento da ação. A remissão imprópria não constitui benefício definitivo, podendo ser revisada a qualquer tempo. Precedentes deste TJDFT e do STJ. Não cabe ao juízo executório aplicar medidas socioeducativas mais gravosas, já que tais providências requerem a prévia observância do devido processo legal.